Tribunal: TJDFT
Processo: 0745664-46.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0745664-46.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SIDHARDTA CARLOS DO AMPARO DE PAULA, LAURA BARQUETTE CAMPOS AGRAVADO: JANERSON OLIVEIRA DA ROCHA, RUANA ROSA ALEXANDRE D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de tutela recursal, interposto por SIDHARTA CARLOS DO AMPARO DE PAULA e LAURA BARQUETTE CAMPOS contra a decisão proferida nos autos da ação de despejo por falta de pagamento c/c cobrança que movem em desfavor de JANERSON OLIVEIRA DA ROCHA e RUANA ROSA ALEXANDRE (Processo n. 0708715-54.2019.8.07.0001), consistente em indeferir a liminar de despejo. Relatam que o contrato de locação residencial foi firmado em setembro de 2017 e desde outubro de 2018 os agravados encontram-se inadimplentes, acumulando dívidas no montante de R$ 37.921,41 (trinta e sete mil novecentos e vinte e um reais e quarenta e um centavos) – valor atualizado até julho de 2020. Noticiam que atualmente somente a segunda agravada reside no imóvel, tendo sido citada, restando infrutífera a citação do primeiro agravado, em nome de quem está firmado o contrato. Aduzem que requereram em setembro de 2019 a liminar de despejo, a fim de diminuir os prejuízos, mas essa foi indeferida, sendo mantida mesmo após o pedido de reconsideração e a oposição de embargos de declaração. Mencionam que o juízo indeferiu o pedido por entender que, (i) o art. 59, § 1o, IX da Lei no 8.245/1991 exige a inexistência de qualquer das garantias previstas no art. 37 da mesma lei para a concessão de liminar de despejo, quando constatada a falta de pagamentos; (ii) que há previsão de garantia por título de capitalização na Cláusula 12 do contrato (ID 31963695, p. 7); (iii) a sublocação não configura hipótese de concessão de despejo liminar, ainda que seja hipótese de descumprimento contratual; e (iv) não há comprovação de que o imóvel está ocupado. Sustentam que os argumentos referentes aos itens I e II não prosperam, uma vez que a garantia prevista no contrato é, ao mesmo tempo, insuficiente e inexistente. Esclarecem que a garantia de título de capitalização, cujo valor se limitava a R$ 3.300,00 (três mil e trezentos reais), sequer está vigente, tendo sido executado em 2018. E, ainda que estivesse, representaria hoje valor inferior a 9% (nove por cento) da dívida atualizada, sendo, assim, irrisória, conforme entendimento jurisprudencial que colaciona. No que concerne aos itens III e IV da argumentação da decisão agravada, ressaltam que houve a inclusão de Ruana Rosa Alexandre no polo passivo da demanda, restando superado o entendimento esposado pelo magistrado. Ressaltam que as certidões de ID 47984694 e 48765295 informam que a segunda agravada e sua filha são as únicas moradoras do imóvel atualmente e que o locatário, que é seu ex-cônjuge, não reside no imóvel desde 2018. Registram que prestaram a caução prevista no art. 59, § 1o, da Lei n. 8.245/91, estando preenchidos os requisitos para a concessão da liminar, diante da falta de pagamento de aluguel e acessórios da locação. Noticiam que, além do prejuízo sofrido pela inadimplência dos agravados, foram obrigados a pagar o valor de R$ 7.001,45 (sete mil e um reais e quarenta e cinco centavos) em processo de execução movido pelo Condomínio, referente a taxas e despesas condominiais em atraso. Apontam, assim, a presença dos pressupostos para a concessão da tutela antecipada recursal, pois patente o risco de lesão grave e a probabilidade do direito invocado. Ao final, requerem a antecipação da tutela recursal para que seja determinada a desocupação imediata do imóvel localizado no Condomínio West Side, Quadra QNN 11, apt. 406, Ceilândia Norte, com expedição de mandado de despejo em nome dos agravados para que desocupem o imóvel em 15 dias, sem oitiva prévia. No mérito, requerem a confirmação da medida. Preparo regular no ID 20537639 e 20537640. É o relatório. DECIDO. Conforme previsão contida no inciso I do art. 1.015 do CPC, cabe agravo de instrumento contra decisão que verse sobre tutela provisória. Recebido o recurso, poderá o relator atribuir efeito suspensivo ao recurso, nos termos do art. 995 do mesmo diploma, na hipótese em que verificar risco de dano grave ou de difícil reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. A controvérsia estabelecida nestes autos refere-se à presença ou não dos requisitos legais autorizadores da liminar de despejo, cuidando-se, na espécie de contrato de locação firmado entre os agravantes e o primeiro agravado, com vigência de 12 meses, pelo período de 8/9/2017 a 8/9/2018, após o qual deu-se a renovação automática por prazo indeterminado. No curso do processo, os autores/agravantes descobriram que o locatário havia desocupado o imóvel, estando esse atualmente ocupado por sua ex-companheira e filha menor de idade, razão pela qual requereram o despejo pelo descumprimento da cláusula 8.1 do contrato, que veda a cessão, sublocação ou empréstimo do bem. Sobreveio, então, a decisão de ID 45891201 dos autos principais, proferida em setembro de 2019, indeferindo a pretensão por vislumbrar que o contrato está garantido por título de capitalização, o que impossibilita a aplicação do art. 59, § 1o, IX, da Lei do Inquilinato, assim como a sublocação não se enquadra como hipótese de despejo liminar. Após autorizada a inclusão da ex-companheira do locatário no polo passivo da demanda (ID 5060029), ora segunda agravada, os autores postularam novamente a concessão de liminar, pautados no argumento da inadimplência, no fato de que a garantia do contrato não mais subsiste e prestando caução equivalente a três meses de aluguel (ID 68455195). O pedido foi indeferido pela decisão ora agravada, que manteve os fundamentos esposados no ato anterior, ressaltando que os novos argumentos apresentados pelos autores não são suficientes para altera-lo. Em que pese o depósito da caução prevista no art. 59, § 1o, da Lei n. 8.245/91 e a incontestável inadimplência do locatário, primeiro agravado, não há prova nos autos de que a garantia prestada tenha vencido. E ainda que esteja vencida a garantia e tenha sido depositada a caução pelos locadores, a situação fática não autoriza, de todo modo, o despejo liminar, eis que esse não está sendo dirigido ao locatário, mas, sim, ao sublocatário, sua ex-companheira, ora segunda agravada. Notoriamente, a Lei n. 8.245/91 somente autoriza o despejo liminar contra o sublocatário se esse permanece no imóvel após extinta a locação celebrada com o locatário (art. 59, § 1o, V), o que não se vislumbra no caso. Trilhando esse entendimento é o julgado da 3a Turma Cível deste tribunal: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL - LOCAÇÃO - AÇÃO DE DESPEJO - SUBLOCATÁRIO - ANTECIPAÇÃO DA TUTELA PARA DESOCUPAÇÃO IMEDIATA DO IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE. 1. O locatário é parte legítima para figurar no pólo passivo da ação despejo, ainda que tenha sublocado o imóvel. 2. A tutela antecipada em ação de despejo a que se refere o art. 59, § 1, inc. V da Lei 8.245/91, pressupõe a extinção da relação "ex locato" primitiva, firmada pelo locador e locatário. 3. À míngua de elementos que autorizem o raciocínio de que o contrato de locação foi resolvido, não há que se cogitar em ordem imediata para desocupação do imóvel. 4. Recurso desprovido. (Acórdão 403988, 20090020073358AGI, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO, 3a Turma Cível, data de julgamento: 4/11/2009, publicado no DJE: 8/2/2010. Pág.: 115) E este fundamento da decisão agravada restou inabalado, pois a inclusão da segunda agravada no polo passivo da lide não a leva à condição de locatária. Nesse cenário, embora seja evidente o risco de lesão grave dos agravantes em face da renda que deixam de apurar com a locação do bem, não se vislumbra, nesse juízo estreito de delibação, a probabilidade de provimento do recurso a ensejar a antecipação da tutela recursal. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de tutela recursal. Intimem-se as partes, devendo os agravados apresentar resposta, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Oficie-se. Brasília, 16 de outubro de 2020 16:34:36. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator